Tribunal: TJES
Processo: 5012307-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012307-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012307-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À CUSTÓDIA CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que, nos autos da Ação Penal nº 5029888-77.2023.8.08.0048, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do Paciente ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "Lili". O Paciente, custodiado desde 2016, foi denunciado por integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, com base em "bilhetes" ou "catuques" apreendidos que o ligam a outros indivíduos na gestão de tráfico e aquisição de armas. O presente
writ
busca o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a denúncia da Ação Penal nº 5029888-77.2023.8.08.0048 padece de inépcia e falta de justa causa para a persecução criminal, notadamente em relação aos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico; e (ii) o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente deve ser analisado.

III. Razões de decidir

3. O pleito de revogação da prisão preventiva está prejudicado em face da superveniente perda de objeto, uma vez que a custódia cautelar do Paciente foi revogada pelo Juízo de primeiro grau.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso em tese – a integração do Paciente à organização criminosa PCC e sua associação para o tráfico de drogas – e a conduta que o vincula ao delito (comunicação por "bilhetes" sobre tráfico, armas e contabilidade), o que satisfaz o requisito da justa causa para o início da ação penal.

5. A alegação de ausência de materialidade para o crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) é refutada pela jurisprudência que admite a comprovação indireta da traficância por outros elementos probatórios, como a documentação e as comunicações apreendidas, sendo a análise aprofundada da suficiência dessas provas matéria de mérito a ser debatida na instrução processual.

6. A tese de atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), por suposta ausência de vínculo estável, é contrariada pelos elementos da denúncia que indicam a filiação do Paciente a uma facção criminosa estruturada (PCC) e sua atuação em parceria com outros indivíduos (Alex "Xandi" e Bruno "Bodão") para a prática reiterada do tráfico, configurando, em princípio, o animus associativo e a estabilidade exigidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Julgado prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva e denegada a ordem de
Habeas Corpus
quanto ao trancamento da Ação Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
contra suposto ato coator da Exma. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 16159660.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16659654, por intermédio dos Procuradores Marcello Souza Queiroz, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, entenderam pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012307-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
contra suposto ato coator da Exma. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

A impetrante pleiteia, em síntese, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Da Perda Superveniente do Objeto

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, formulado em sede de habeas corpus, encontra-se prejudicado, pois o Paciente ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO não está mais sob custódia cautelar.

Conforme informações de primeiro grau (que não se encontram nos autos do
habeas corpus
em análise), o Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, nos autos do Processo nº 5032638-52.2023.8.08.0048, concedeu a liberdade provisória ao Paciente.

Dessa forma, o presente writ, no que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva, perdeu seu objeto, por superveniente carência de interesse de agir (art. 659 do Código de Processo Penal), restando unicamente a análise do pedido de trancamento da ação penal.

Do Mérito - Análise dos Argumentos para o Trancamento da Ação Penal

O trancamento de uma Ação Penal por via de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando houver comprovação inequívoca e
prima facie
de: a) atipicidade da conduta, b) ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade (falta de justa causa), ou c) extinção da punibilidade.

Fora dessas hipóteses, a análise aprofundada da prova e a dilação probatória devem ocorrer no curso da instrução criminal.

Da Inépcia da Denúncia (Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico)

A defesa alega que a denúncia é inepta por ser genérica e falhar em delimitar a contribuição do Paciente.

O Código de Processo Penal, em seu art. 41, exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Em crimes societários ou multitudinários, como é o caso de organização criminosa e associação para o tráfico, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm flexibilizado a exigência de pormenorização da conduta de cada agente na fase inicial, desde que haja a descrição do vínculo associativo e do papel do denunciado, ainda que em linhas gerais.

No caso em tela, a denúncia:

Identifica o Paciente (Elismar da Silva Nascimento, vulgo "Lili").

Descreve a organização criminosa (PCC) e sua estrutura no Estado.

Especifica o liame do Paciente com a organização e com os crimes baseada em:

Bilhetes ("catuques") apreendidos na casa de Alex da Silva Parmigiani ("Xandi"), a maioria escritos pelo Paciente ("Lili").

O conteúdo dos bilhetes versava sobre crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Um bilhete em particular demonstra a parceria criminosa com Bruno Gonçalves Ribeiro ("Bodão") e Alex da Silva Parmigiani ("Xandi") para ativar uma "boca de fumo" em Costa Dourada e intermediar a aquisição de armas.

Outro bilhete de "Lili" para "Alex" fazia referência à contabilidade e repasse de valores provenientes do tráfico, mencionando "Bodão".

A denúncia imputa ao Paciente condutas tipificadas nos artigos 2º, § 2º §4º, I e IV da Lei 12.850/2013 e artigos 33 e 35 da Lei 11343/2006.

A menção a "reflexões históricas extensas" sobre o PCC serve apenas para contextualizar o delito de organização criminosa, cuja estrutura e atuação são fundamentais para a imputação.

Portanto, a peça acusatória, em uma análise sumária, não se afigura genérica.

Pelo contrário, ela aponta o vínculo subjetivo e a atuação do Paciente no contexto do tráfico de drogas e da organização criminosa (PCC), elementos que, somados aos indícios de materialidade e autoria (os bilhetes), satisfazem o requisito da justa causa e do art. 41 do CPP.

A necessidade de maior detalhamento sobre a conduta individual do Paciente e a robustez das provas é questão de mérito que deve ser dirimida na instrução criminal.

Da Ausência de Materialidade (Tráfico de Drogas)

A defesa argumenta que, para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a materialidade é comprovada exclusivamente pela apreensão da droga e laudo toxicológico, o que não ocorreu.

Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive a do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entende que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por meios indiretos, ou seja, por outros elementos de prova que não a apreensão direta de entorpecentes.

O caso em questão se ampara na prova documental (bilhetes) que, segundo a denúncia, comprova a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico.

A denúncia aponta que as provas indicam a gestão do tráfico, a distribuição, a venda de substâncias entorpecentes, e a contabilidade do tráfico por parte do Paciente, mesmo que custodiado.

Dessa forma, a alegação de ausência de materialidade, por não haver droga apreendida com o Paciente preso, é refutada pela admissão da prova indireta, que deve ser analisada em profundidade no curso da instrução criminal.

Da Atipicidade da Conduta (Associação para o Tráfico)

A defesa alega atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) por não estar demonstrado o vínculo estável e permanente entre os agentes.

O delito de associação para o tráfico é, de fato, crime autônomo e de perigo abstrato, exigindo o liame estável e permanente (o
animus
associativo) entre os agentes, e não mera coautoria ocasional.

A denúncia, ao contrário do alegado pela defesa, aponta a integração do Paciente a uma organização criminosa de caráter transnacional (PCC), dedicada à prática de crimes como o tráfico, e que atua com divisão de tarefas.

Especificamente, a denúncia descreve:

A integração do Paciente ("Lili") e do corréu Bruno Gonçalves Ribeiro ("Bodão") à organização criminosa PCC.

A associação entre o Paciente, o corréu e outros indivíduos (como "Xandi" e "Rafinha") para a prática reiterada de tráfico de drogas em Serra/ES.

A existência de um vínculo que se manifesta na tentativa de ativar pontos de venda de drogas ("boca de fumo"), gestão de contabilidade do tráfico, e repasse de valores.

Essas descrições configuram, em tese e para fins de recebimento da denúncia, o vínculo estável e duradouro necessário ao crime de associação para o tráfico e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), devendo a verificação final da estabilidade e permanência ser realizada durante a instrução processual.

Conclusão

Considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva está prejudicado em razão da concessão da liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau, e que os argumentos de inépcia e falta de justa causa não se sustentam na via estreita do habeas corpus, uma vez que a denúncia descreve os fatos de forma suficiente e aponta indícios mínimos da prática dos crimes em tese, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com as provas e fundamentação apresentadas, meu voto é no sentido de:

Julgar prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO, em virtude da superveniente perda de objeto, haja vista a concessão de liberdade provisória nos autos do processo de primeiro grau.

Denegar a ordem de Habeas Corpus quanto ao pleito de trancamento da Ação Penal, por não vislumbrar, de plano, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa para a persecução criminal.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada e
JULGAR PRJUDICADO
o pedido de revogação da prisão preventiva.